Tribunal: TJDFT
Processo: 0702973-73.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE EMPREITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. RISCO À SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. MULTA CONTRATUAL. PERÍCIA JUDICIAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível e apelação adesiva contra sentença que rescindiu contrato de empreitada para construção residencial em sistema STEEL FRAME/EPS, determinou restituição solidária dos valores pagos, condenou o empreiteiro pessoa física ao pagamento de dano moral e multa contratual e julgou improcedente reconvenção de cobrança de saldo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há cinco questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica tem legitimidade passiva para responder pela restituição de valores recebidos; (ii) estabelecer se a exceção do contrato não cumprido justifica a paralisação da obra; (iii) determinar se a ausência de perícia judicial configura cerceamento de defesa; (iv) verificar se subsistem as condenações por dano moral e multa contratual; (v) definir se dano moral e multa podem ser estendidos à pessoa jurídica não signatária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A prova de repasses financeiros à pessoa jurídica demonstra benefício econômico e legitima sua responsabilização pela restituição dos valores recebidos, para evitar enriquecimento sem causa.
4 O acervo probatório indica vícios construtivos graves, ausência de projetos e documentação técnica essencial e risco à segurança, o que afasta a premissa de prestação regular e impede a exceção do contrato não cumprido.
5 A improcedência da reconvenção decorre do inadimplemento imputável ao empreiteiro, com retorno ao status quo ante, o que inviabiliza cobrança de saldo em contexto de execução inadequada e resolução por culpa do contratado.
6 O juiz dirige a instrução e indefere prova inútil quando o conjunto já é suficiente; a ausência de impugnação técnica específica ao laudo e a falta de documentação técnica por quem executou a obra tornam prescindível a perícia judicial.
7 O dano moral decorre de risco à integridade física, insegurança habitacional e frustração do projeto de moradia, e não de mero inadimplemento contratual.
8 A multa contratual incide sobre o signatário do instrumento, e a extensão de dano moral e cláusula penal à pessoa jurídica exige prova de assunção contratual inequívoca ou abuso da personalidade, inexistente no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação cível conhecida e desprovida. Apelação adesiva conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “Em empreitada, comprovado recebimento de valores, a pessoa jurídica responde pela restituição; vícios graves e risco à segurança mantêm rescisão e condenações do signatário, sem extensão de dano moral e multa a não signatário.”
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969376, 0723588-54.2022.8.07.0001, Rel.: LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, julgamento em 13/02/2025, publicado no DJe em 25/02/2025; TJDFT, Acórdão 1843410, 0716382-86.2022.8.07.0001, Rel.: FERNANDO TAVERNARD, 2a Turma Cível, julgamento em 03/04/2024, publicado no DJe em 18/04/2024